Tribunal: TJMT
Processo: 0005820-64.2017.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005820-64.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISAURA XAVIER DE LIMA SOUZA (APELANTE), IURI GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.381-60 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 142.807.011-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL XAVIER BARAUNA NETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4.o, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME REALIZADO NA FORMA QUALIFICADA - HABITUALIDADE DELITIVA QUE AFASTA O RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 44 TCCR/TJMT –
2. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS
– POSSIBILIDADE –
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NÃO COMPROVADOS
– RETIFICAÇÃO DA REPRIMENDA -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

1. Descabe a absolvição por atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância, porquanto ausentes os requisitos atinentes ao
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e à nenhuma periculosidade social da ação. Inteligência do Enunciado Orientativo n.
o 44 da TCCR/TJMT.

2.

Reconhece-se o concurso formal entre o delito de
furto qualificado
e o de corrupção de menor, se demonstrado que as condutas não foram realizadas com desígnios autônomos e a segunda se tratou de desdobramento do a
nimus furandi
.

Apelo parcialmente provido.

APELANTE:

ISAURA XAVIER DE LIMA SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
ISAURA XAVIER DE LIMA SOUZA
contra a r. sentença de ID
159352743 - Pág. 151 e ss.,
proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Alto Araguaia - MT, nos autos da ação penal
n.o
0005820-64.2017.8.11.0020
, na qual foi
condenada
, em concurso material,
pela prática do crime previsto no art. 155, §4.o, incisos I [rompimento de obstáculo] e IV [concurso de pessoas] c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de
04 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
54 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Por meio das razões recursais de ID
159353659, a recorrente requer a
absolvição do crime patrimonial
, com fulcro no art. 386, III do CPP, pois preenchidos os requisitos necessários para incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, almeja
o reconhecimento do concurso formal entre as infrações penais
, porquanto perpetradas mediante uma única conduta.

Nas contrarrazões vistas no ID
159353661,
o Ministério Público rechaça a tese defensiva e, ao final, pugna pelo
desprovimento

do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
161798668
, igualmente opina pelo
parcial provimento

do recurso, a fim de que seja reconhecido o concurso formal entre os delitos de furto e corrupção de menor.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte dos autos que o Ministério Público
aditou
a exordial acusatória (ID 159352743 - Pág. 127), a fim de atribuir à recorrente
ISAURA XAVIER DE LIMA SOUZA
a forma
consumada
do delito previsto no art. 155, § 4.o

, incisos I e IV do Código Penal c/c art. 244-B do ECA, ressaindo a pretensão acusatória julgada
procedente
pelo magistrado
a quo
, com o reconhecimento do concurso material entre as infrações penais.

Apurou-se que, na data de
05/10/2017
, por volta das 13h36, na rua 26, no bairro Vila Aeroporto, na Comarca de Alto Araguaia – MT,
ISAURA XAVIER DE LIMA SOUZA
, na companhia do seu sobrinho
Gabriel Xavier Barauna Lima,
que possuía 16 anos de idade, e mediante o rompimento de obstáculo [arrombamento da porta da residência],
subtraiu
em proveito para si coisas alheias móveis, consistentes em um perfume e um canivete, pertencentes à vítima
José Ferreira da Silva
.

Em síntese, a recorrente e o inimputável arrombaram a porta dos fundos da residência da vítima e ingressaram-na para acessar o patrimônio ali acondicionado. Entretanto, os vizinhos perceberam a ação ilícita e acionaram a polícia, de modo que a dupla empreendeu fuga na posse dos objetos, anteriormente à chegada dos agentes públicos.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Da absolvição do crime de furto qualificado por atipicidade da conduta:

Com relação à primeira vertente recursal, atinente à aplicação do princípio da insignificância, sob o viés de que itens subtraídos são de baixo valor econômico e a reincidência, por si só, obsta o raciocínio;
da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não prospera.

Como é cediço, para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.o 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a
presença
concomitante
dos seguintes parâmetros
, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(ii)
nenhuma periculosidade social da ação;
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto,
a vítima
José Ferreira da Silva
relatou
em juízo
que a recorrente subtraiu do interior da sua residência um canivete e um frasco de perfume, itens que não foram submetidos à avaliação. Tal cenário
impede
a análise com precisão acerca da
inexpressividade da lesão jurídica provocada
, mediante subsunção dos valores dos bens ao paradigma sugerido pelo ordenamento jurídico [inferior a 10% do salário-mínimo vigente ao tempo do fato].

Nada obstante, ainda que se considere tal requisito favoravelmente à recorrente, é certo que a
reprovabilidade do comportamento e
a pe
riculosidade social da sua ação
revelam-se
expressivas
e aptas a afastar a bagatela própria
, porquanto, para além do
crime ter sido perpetrado na sua forma qualificada
, inclusive com a participação de inimputável, houve o reconhecimento da
agravante da reincidência
, a qual revela o total
desprezo às regras de pacífica convivência comunitária.

Nesse viés, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, concurso de agentes, ou se o paciente é reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância (precedentes) ”
. (HC n. 382.239/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 3/5/2017.)

Na mesma linha intelectiva, este eg. Sodalício estadual orienta que
“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
”
(Enunciado Orientativo
n.o 44
da TCCR/TJMT).

Cumpre dizer que no caso concreto inexiste particularidade que demonstre ser recomendada a incidência do princípio da insignificância, porquanto não se comprovou a extrema vulnerabilidade social da recorrente, que, a seu turno, justificou extrajudicialmente a prática do crime em razão das rusgas pretéritas com a vítima e sob o viés de que se encontrava embriagada, vício o qual se agravou após perder a guarda dos filhos (ID
159352743 - Pág. 29)
.

Significa dizer que a ação ilícita não se destinava à aquisição de meios para o próprio sustento, mas sim para a obtenção de lucros visando a mantença do seu vício, o que impede a reforma da r. sentença condenatória, sob a perspectiva de que se trata de medida somente adequada.

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas
impedem
a absolvição da recorrente com fulcro no art. 386, III do Código de Processo Penal porquanto materialmente típica a conduta ora em apreço.

Mantém-se
, pois, os termos da r. sentença condenatória.

2.

Do reconhecimento do concurso formal:

No tocante à temática, a defesa sustenta que o concurso formal se revela o adequado à hipótese, à luz do entendimento jurisprudencial e porque a recorrente, mediante uma única ação, realizou ambos os delitos que lhe foram imputados.

A
pretensão deve ser acolhida
.

Com efeito, não há prova nos autos de que a conduta da recorrente resultou de dois desígnios autônomos e de dois propósitos independentes: um voltado ao furto e outro a degenerar moral e eticamente o adolescente.

Ao revés, o arcabouço probatório demonstra que
ISAURA XAVIER DE LIMA SOUZA

pretendia cometer o delito patrimonial e o fez na companhia do seu sobrinho inimputável, de maneira que a corrupção do menor constituiu desdobramento do seu
animus furandi
.

Aliás, a própria denúncia é expressa em consignar que o crime de corrupção de menor se aperfeiçoou nas mesmas condições de data, hora e lugar em que cometido o delito de furto qualificado, portanto, mediante a mesma ação.

Desta feita, ressai induvidoso que a hipótese enseja a aplicação do
concurso formal próprio heterogêneo

entre os delitos de furto e de corrupção de menor
, e não de concurso material.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“(...) VII - Na hipótese dos autos as instâncias de origem aplicaram o concurso material sem apresentar fundamento suficiente para concluir pela existência de condutas distintas e desígnios autônomos.
Impõe-se o reconhecimento do concurso formal, na forma do art. 70 do CP, sem que seja necessária a rediscussão de fatos e provas, porquanto foi reconhecido que o delito de corrupção de menores consumou-se pela mera participação do menor no crime de roubo perpetrado. Precedentes.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reformular a dosimetria da pena.”
(STJ – HC 466.746/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019) –Destaquei.

Por se tratar da prática de dois crimes, faz-se necessária a incidência da
fração de 1/6
[Enunciado Orientativo n.o 35 da TCCR/TJMT] sobre a pena do delito patrimonial, por ser a mais gravosa [2 anos e 09 meses de reclusão], cujo cálculo resulta no
quantum

03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão
.

A pena de multa, na ordem de
54 dias-multa
, persiste inalterada, porquanto derivada exclusivamente da dosimetria do delito patrimonial.

Igualmente
persiste inalterado o regime inicial fechado
, à medida que a recorrente é reincidente e não teve a análise do art. 59 do Código Penal favoravelmente aos seus interesses.

Nessas hipóteses, o c. STJ dispõe que “
apesar de o quantum final de reprimenda corporal, após a aplicação da detração penal, ser inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial adequado é mesmo o fechado, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), a reincidência do agravante

e a gravidade da conduta
”.

(AgRg no AREsp n. 2.304.904/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

Em arremate, mantém-se os demais pontos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ISAURA XAVIER DE LIMA SOUZA
, a fim de aplicar o concurso formal entre o delito patrimonial e a corrupção de menor, com incidência da fração de 1/6 sobre a sanção mais gravosa. Por corolário, retifica-se a reprimenda final da recorrente para
03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão
, persistindo inalterados o regime
inicial fechado
para o cumprimento da pena, o pagamento de
54 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal e os demais pontos da r. sentença condenatória
proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Alto Araguaia - MT, nos autos da ação penal
n.o
0005820-64.2017.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023